Tribunal: STF
Processo: HC 77774
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA ESPOSA.
JÚRI. PRONÚNCIA, QUE REPELE AS TESES DA DEFESA: NEGATIVA
DA AUTORIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. ACÓRDÃOS QUE A CONFIRMAM.
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO EXAME DAS PROVAS,
QUE SERIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1.      Durante todo o curso do processo, a defesa do réu
consistiu em negar a autoria da tentativa de homicídio contra a
esposa e, concomitantemente ou alternativamente, afirmar a
ocorrência de desistência voluntária ou arrependimento eficaz.
2.      Nas razões finais (anteriores à pronúncia), reiterou
essas alegações, valendo-se, para isso, de aprofundada interpretação
das provas dos autos.
3.      A sentença de pronúncia admitiu a acusação por tentativa
de homicídio duplamente qualificado e com as agravantes referidas na
denúncia, deixando de acolher a pretendida desclassificação para
crime de lesão corporal grave, resultante do alegado arrependimento
eficaz, em face das provas que teve de interpretar, diante do
alegado nas razões finais.
4.      No Recurso em Sentido Estrito, o réu insistiu na negativa
da autoria e na pretendida desclassificação, sempre, para isso,
examinando aprofundadamente as provas dos autos.
5.      Julgando Recurso em sentido Estrito, Embargos
Infringentes e Embargos Declaratórios, os acordãos impugnados com a
presente impetração limitaram-se a examinar as questões de fato e de
direito neles suscitados, apenas, porém, para concluir pela
confirmação da pronúncia e sempre ressalvando a competência do
Tribunal do Júri para apreciá-las definitivamente.
6.      Se tais arestos não o tivessem feito, poderiam ser
acoimados de nulos, por falta de adequada fundamentação.
7.      Enfim, diante dos temas dos recursos apreciados, não se
pode dizer que os arestos hajam incidido em qualquer excesso
prejudicial à defesa do paciente.
8.      "H.C." indeferido.